Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO (TRÊS) EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO UTILIZADA COM SENTENÇA CONCESSIVA DE INDULTO. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL E O CRIME OBJETO DA REVISIONAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA SEM ALTERAÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. A via revisional é admissível para combater questões atinentes à dosimetria quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Constatada que a condenação utilizada para fins de reincidência foi extinta, mediante a concessão de indulto pleno, com base no Decreto n. 8.380/2014 de 25-dezembro-2014, e que havia decorrido o período depurador de cinco anos quando praticados os fatos objeto da ação de revisão criminal (25-agosto-2021), evidente flagrante ilegalidade passível de revisão.
3. Revisão criminal procedente.